Tribunal: TJPA
Processo: 0855181-29.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855181-29.2018.8.14.0301

APELANTE: EDILSON HIROYUKI MORIKAWA

APELADO: ANTONIO OSCAR CORDERO MOREIRA, REAL CLASS CONSTRUCAO INCORPORACAO SPE LTDA, KARIME MARIA KALED MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0855181-29.2018.8.14.0301

APELANTE: EDILSON HIROYUKI MORIKAWA

APELADOS: REAL CLASS CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO SPE LTDA., ANTÔNIO OSCAR CORDEIRO MOREIRA e KARIME MARIA KALED MOREIRA.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Contrato de locação. Extinção da obrigação e ilegitimidade ativa. Desprovimento.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por ausência de exigibilidade do crédito, referente à cobrança de aluguéis. O exequente sustenta a validade do contrato de locação como título executivo e a inadimplência dos apelados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste exigibilidade do crédito locatício diante de quitação reconhecida judicialmente em processo anterior; (ii) saber se o apelante possui legitimidade ativa para cobrança de aluguéis após a alienação do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de pagamento dos aluguéis foi extinta por decisão judicial anterior que reconheceu compensação por danos materiais, posteriormente consolidada por acordo homologado e transitado em julgado, o que retira a exigibilidade do título executivo.

4. A alienação do imóvel antes do período de cobrança transfere ao adquirente os direitos e deveres locatícios, nos termos do art. 8º da Lei nº 8.245/91, afastando a legitimidade ativa do antigo proprietário.

5. A ausência de titularidade do crédito impede a execução, nos termos do art. 18 do CPC, configurando carência de ação.

6. A juntada de documento público em grau recursal é admissível, assegurado o contraditório, não sendo afastada sua força probante.

7. O recolhimento do preparo em dobro, após intimação, supre a irregularidade, mas não autoriza restituição, diante da preclusão consumativa e da observância da legislação local.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A quitação da obrigação reconhecida judicialmente e consolidada por acordo homologado retira a exigibilidade do título executivo. 2. A alienação do imóvel implica a sub-rogação do adquirente nos direitos locatícios, afastando a legitimidade do alienante para cobrança de aluguéis posteriores à venda."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDÍLSON HIROYUKI MORIKAWA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida por
REAL CLASS CONSTRUÇÃO SPE LTDA
, julgou extinta a execução, nos termos do art. 803, inciso I do CPC.

O apelante/exequente ajuizou a ação originária visando a cobrança de encargos locatícios referentes ao período de
28/04/2015 a 31/09/2018
, relativos ao imóvel situado na Av. Governador José Malcher, nº 2277, apto. 701, Ed. Rio Tibre, Belém-PA. O contrato fora firmado com a empresa apelada, para servir de moradia ao Sr. Antônio Emídio de Araújo Santos.

Em suas razões recursais (Id. 7330028), o apelante sustenta a higidez do título executivo, afirmando que o contrato de locação é prova suficiente do crédito e que não houve o pagamento dos aluguéis vindicados.

Os apelados, em contrarrazões e, preliminarmente, arguiram a deserção do recurso. No mérito, pugnaram pela manutenção da sentença. Ato contínuo, trouxeram aos autos documento (Certidão de Registro de Imóveis) comprovando que o apelante alienou o imóvel objeto da locação em 27/01/2015.

O apelante efetuou o recolhimento do preparo em dobro após determinação do juízo processante do feito à época.

Ademais, instado a se manifestar sobre os documentos novos, o apelante apresentou petição (Id. 33737141), alegando a irrelevância da propriedade para a ação de execução e defendendo sua legitimidade.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

Com a inclusão em pauta de julgamento presencial, passo ao
VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Da Preliminar de Deserção:

Rejeito a preliminar de deserção arguida pelos apelados. Embora o preparo não tenha sido integralmente comprovado no ato da interposição, o apelante supriu a falha ao realizar o pagamento em dobro (art. 1.007, §4º, do CPC), o que autoriza o conhecimento do recurso.

Mérito.

De início, observa-se que a pretensão executiva esbarra em óbice intransponível reconhecido em sede jurisdicional.

Considerando que o contrato visava a moradia de Antônio Emídio de Araújo Santos, destaca-se que, no processo nº 0022094-86.2011.8.14.0301, o Judiciário reconheceu que a indenização paga pelos apelados ao locatário compensou e extinguiu a obrigação dos aluguéis ora discutidos.

Após a sentença de 2014, as partes firmaram acordo abrangendo as controvérsias dos processos nº 0022094-62.2011.8.14.0301 e 0036520-11.2013.8.14.0301, quitando quaisquer danos decorrentes do desabamento do Edifício Real Class. O ajuste foi homologado pela Desa. Margui Gaspar Bittencourt e transitou em julgado em 25/04/2023. Inexistindo efeito suspensivo nos recursos, é evidente a inexistência de obrigação locatícia em relação às apeladas no período executado.

Assim, conclui-se que a pretensão executória carece de fundamento jurídico, uma vez que a obrigação de pagar os aluguéis em relação aos apelados foi legalmente extinta. Com o reconhecimento judicial da compensação por danos materiais, e posteriormente a quitação plena outorgada no acordo homologado e transitado em julgado,
operou-se a quitação dos encargos locatícios em relação aos executados/apelados, retirando do contrato de locação o atributo da exigibilidade necessário para aparelhar o presente processo de execução, nos termos do art. 783 do CPC.

Ademais, compulsando os autos, especialmente a
Certidão do Imóvel juntado no id. 13380455
, verifica-se que o apartamento em questão foi vendido
pelo apelante a terceiros em

27/01/2015
.

A cobrança pretendida refere-se ao período de
abril/2015 a setembro/2018, o
u seja, ao tempo da suposta inadimplência e, posteriormente, do ajuizamento da ação, o Sr. Edílson Morikawa já não era mais o titular do domínio do imóvel.

Embora o apelante alegue que a lei não exige prova de propriedade para a execução de aluguéis, tal premissa é aplicável enquanto perdura a relação jurídica de locador. No entanto, com a alienação do imóvel, os direitos decorrentes da locação transmitem-se, via de regra, ao adquirente, salvo disposição em contrário ou reserva de usufruto, o que não restou comprovado.

Pelo princípio da sub-rogação, com a venda do imóvel, os direitos e deveres decorrentes do contrato de locação transmitem-se ao novo adquirente (art. 8º da Lei nº 8.245/91). Assim, salvo disposição contratual expressa no ato da compra e venda — que não foi demonstrada —, o antigo proprietário perde o direito de pleitear aluguéis vencidos após a alienação do bem.

O apelante não possui titularidade sobre o crédito executado, pois, ao tempo do vencimento das parcelas cobradas, já não ostentava a condição de locador ou proprietário. Nos termos do art. 18 do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico", o que não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

Ementa: LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Recurso que é dotado apenas de efeito devolutivo (art. 58, V, da Lei de Locações). Cerceamento de defesa não configurado. Comprovação de suposto acordo celebrado com o antigo proprietário, pelo qual a ré teria sido desobrigada do pagamento de aluguéis, que não é oponível à autora, que dele não participou. Pretensão de cobrança que diz respeito apenas a aluguéis vencidos após à aquisição do imóvel. Cerceamento de defesa não configurado. Prova oral que não teria o condão de afastar a conclusão de que os aluguéis cobrados são devidos.
Aquisição de imóvel na vigência de contrato de locação. Sub-rogação da adquirente nos direitos do antigo locador. Inteligência do art. 8º da Lei 8.245/91. Aluguéis devidos à nova proprietária. Legitimidade ativa evidenciada.
Inadimplemento incontroverso. Aluguéis devidos. Ausência de fundamento para afastar a incidência da multa moratória (de 10%) prevista para a hipótese de impontualidade no pagamento dos aluguéis. Multa de três aluguéis, contudo, que não é devida. Impossibilidade de cumulação de multa moratória e multa compensatória pelo mesmo fato gerador. Vedação ao "bis in idem". Condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios que não pode ser afastada. Diante do acolhimento parcial da insurgência manifestada pela ré, porém, a hipótese é de sucumbência recíproca das partes. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003529-92.2021.8 .26.0642 Ubatuba, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 09/05/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024). (Grifei)

Ementa: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. ADQUIRENTE DO IMÓVEL LOCADO. SUB-ROGAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA. RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, reconheceu a ilegitimidade ativa da Requerente e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. 2.
Alienado o imóvel locado, o adquirente passa a figurar na posição de locador, em razão da sub-rogação legal prevista no art. 8º, § 2º, da Lei nº 8.245/1991. 3. No caso concreto, em virtude da aquisição do imóvel locado, a adquirente, por sub-rogação, assumiu a posição de locadora, substituindo a alienante na relação jurídica locatícia, com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes. 4. Demonstrado que a Autora se sub-rogou nos direitos do locador originário ao adquirir o imóvel, patente a legitimidade dela para figurar no polo ativo da ação de despejo e cobrança de aluguéis, o que impõe a reforma da r. sentença que extinguiu o processo sem a resolução do mérito, sob esse fundamento.
5. Desnecessário o retorno dos autos à origem, visto que cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, I, do CPC/15. 6. No contexto dos autos, diante da revelia - porquanto não apresentada peça defensiva -, e da inexistência sequer de indícios mínimos de óbices à exigibilidade obrigacional, não há como afastar a mora do locatário, afigurando-se inevitável o acolhimento do pedido autoral. 7. Ante o irrefutável inadimplemento do Requerido, em afronta ao disposto no art. 23, inciso I, da Lei nº 8.245/1991, a decretação da rescisão do contrato, com a consequente determinação do despejo, é medida que se impõe, devendo, ainda, ser o locatário condenado ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, até a efetiva desocupação do imóvel. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados procedentes com fundamento no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/15. (TJ-DF 07002049120248070001 1946293, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 19/11/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/12/2024). (grifei)

Ademais, o fato de o documento ter sido colacionado pela ré apenas em grau recursal não invalida sua força probante. Trata-se de documento público, de fácil acesso inclusive ao próprio apelante, que, ao omitir a alienação do bem, tangenciou os deveres de lealdade e boa-fé processual.

Ainda assim, em respeito ao princípio do contraditório pleno e da ampla defesa, esta Relatoria determinou a intimação do autor para se manifestar acerca do documento juntado pela ré em fase recursal. Contudo, as alegações do apelante em sede de contraditório (Id. 33737141) não possuem o condão de afastar as provas documentais apresentadas, restando cristalina a ausência de título líquido, certo e exigível.

A tentativa de justificar a legitimidade alegando que era proprietário ao tempo da assinatura do contrato não subsiste ao fato de que, no período cobrado, o bem já pertencia a outrem
. Carece, pois, o apelante de legitimidade ativa para pleitear encargos de um imóvel que não mais integrava seu patrimônio.

Portanto, seja pela quitação reconhecida judicialmente no processo paradigma (0022094-86.2011.8.14.0301), seja pela evidente ilegitimidade ativa decorrente da venda do imóvel em data pretérita ao período de cobrança, a manutenção da sentença que extinguiu a execução por carência de exigibilidade do título é medida imperativa e que deve ser mantida.

Do Pedido de Reconsideração e Restituição do Preparo Recursal em Dobro.

O apelante pleiteia ainda a reconsideração da decisão que determinou o pagamento em dobro e, consequentemente, a restituição do valor pago a maior (R$ 3.663,44), sob o argumento de que a ausência de juntada do Relatório de Conta no ato da interposição do recurso não enseja a penalidade do pagamento em dobro, bastando a comprovação ulterior do recolhimento tempestivo.

Contudo, conforme entendimento esposado pelo juízo ad quem na decisão de Id. 20602931, deve-se observância ao cumprimento da legislação local que exige, expressamente, a juntada do "Relatório de Conta do Processo".

O art. 1.007, § 4º, do CPC é claro ao determinar o recolhimento em dobro na hipótese de não comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. No caso, a ausência de um documento essencial de comprovação exigido pela lei estadual configurou a hipótese de não comprovação, levando à justa aplicação da penalidade.

Uma vez aplicada a penalidade e o apelante tendo, voluntariamente, efetuado o recolhimento em dobro (R$ 3.663,44), a questão se encontra preclusa, e o ato, consumado. A finalidade do dispositivo foi atingida com a garantia integral das custas.

Nesse contexto, indefiro o pedido de reconsideração e, consequentemente, indefiro o pedido de restituição dos valores recolhidos em dobro, mantendo-se o preparo recursal nos moldes em que foi recolhido e comprovado.

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO o recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a

sentença de origem, em todos os seus termos e fundamentos.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem, em R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem pagos pelo apelante em favor do advogado do apelado (Art. 85, §11, CPC).

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2026